Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724633-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTO FENIX LTDA - ME, PEDRO PAULO HONORIO GOMES DE SOUZA, ANTONIO MANOEL DE SOUZA AGRAVADO: GABRIELLE ASSAAD ADOLFO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODONTO FENIX LTDA – ME E OUTROS, por intermédio da Curadoria de Ausentes, contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença 0007665-57.2012.8.07.0008, movido por GABRIELLE ASSAAD ADOLFO, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica (ID 64556800, origem). Nas razões (ID 17876212), alegam ter a decisão combatida deixado de atentar para o requisito essencial do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não foi demonstrado qualquer tipo de irregularidade na atividade dos agravantes, tampouco fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, a corroborar o deferimento da medida extrema. Aduzem que o fato de a empresa não funcionar mais no endereço informado pela Receita Federal não leva à dedução de existência de confusão patrimonial ou abuso por desvio de finalidade. Sustentam, ainda, ausência de comprovação de que as atividades da empresa foram encerradas ou a sua inatividade foi provocada por má administração. Colacionam julgados em defesa da sua tese. Com tais argumentos, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão hostilizada. Ausência de preparo em virtude de os agravantes estarem representados pela Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito. Malgrado a decisão agravada tenha deferido a medida descrita, não há determinação imediata de expropriação de bens dos sócios. Assim, está ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não prospera o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator